Tribunal: TJMT
Processo: 1017070-53.2025.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017070-53.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANOEL RODRIGUES NOGUEIRA NETO - CPF: 208.553.541-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação de Indenização por Danos Morais e condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais0, em razão da interrupção do fornecimento de energia por período superior a dois meses em unidade consumidora rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) saber se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, decorrente de evento climático, afasta a responsabilidade da concessionária diante da demora no restabelecimento; e
ii
) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, com responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. A ocorrência de fortes chuvas não afasta a responsabilidade quando não comprovada atuação diligente para o restabelecimento do serviço em prazo razoável.

5. A concessionária não demonstrou providências efetivas, nem apresentou documentos técnicos aptos a comprovar impedimento inevitável ou atuação contínua para solução do problema, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).

6. A demora superior a dois meses para restabelecimento de serviço essencial caracteriza falha na prestação do serviço e viola os princípios da continuidade e eficiência.

7. O dano moral é presumido, pois decorre da privação prolongada de serviço essencial, sendo desnecessária prova do prejuízo concreto.

8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional à gravidade do dano e adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período prolongado, sem comprovação de atuação diligente da concessionária, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva. 2. O caso fortuito ou força maior não afasta a responsabilidade quando não demonstrada a inevitabilidade da demora no restabelecimento. 3. A privação prolongada de serviço essencial gera dano moral in
re

ipsa
. 4. É adequada a indenização fixada em valor proporcional à gravidade da falha e à função pedagógica da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC, art. 373, II; CC, art. 393; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 28.03.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1000444-97.2025.8.11.0053, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n.º 1017070-53.2025.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Manoel Rodrigues Nogueira Neto
.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento. Condenou, ainda, a Ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto equivocou-se ao enquadrar como falha na prestação do serviço a interrupção emergencial do fornecimento de energia elétrica decorrente de fortes chuvas que atingiram diversas regiões do Estado, especialmente áreas rurais, fato que, a seu ver, configura caso fortuito ou força maior.

Alega que a legislação setorial afasta a caracterização de descontinuidade do serviço quando a interrupção decorre de evento dessa natureza, nos termos do art. 6º, § 3º, I, da Lei n. 8.987/95, do art. 4º, § 3º, I, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 e do art. 393 do Código Civil. Defende, ainda, que a interrupção não decorreu de manutenção programada ou de suspensão por inadimplência, mas de fatores
imprevisíveis que culminaram na queda de postes e no rompimento de cabos da rede de alta tensão.

Argumenta que a sentença aplicou indevidamente os prazos do art. 362 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, destinados a hipóteses ordinárias de religação individual, não incidindo em interrupções emergenciais de grande abrangência, com danos estruturais na rede, especialmente em área rural.

Relata, ainda, que, em situações dessa natureza, os colaboradores da concessionária são imediatamente acionados para restabelecer o serviço, mas o prazo pode sofrer alongamento em razão da dificuldade de acesso ao local da ocorrência e da complexidade dos reparos, que podem exigir materiais específicos e mão de obra especializada. Aduz, ainda, inexistência de prova de dano moral e sustenta que o valor fixado
mostra-se
excessivo e desproporcional.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões apresentadas pel
o
Apelad
o
, em que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026